Tribunal: STF
Processo: HC 63031
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO-EDITAL. NULIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS, ENQUANTO TRAMITAVA APELAÇÃO DO RÉU, ONDE SE FAZIA
IDÊNTICA ALEGAÇÃO. AO JULGAR A APELAÇÃO, ENTRETANTO, A MESMA CORTE
NÃO ACOLHEU A NULIDADE DA CITAÇÃO- EDITAL. O SEGUNDO DECISORIO
FERIU, ASSIM, PONTO JA DECIDIDO NO ACÓRDÃO ANTERIOR, RELATIVO AO
HABEAS CORPUS, JULGANDO-O, DIFERENTEMENTE E EM TERMOS CONTRARIOS AO
RÉU.   HABEAS CORPUS CONHECIDO PARA, CASSANDO O ARESTO REFERENTE AO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DETERMINAR SE RENOVE O PROCESSO, A TEOR DO
ART-652, DO CPP, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCLUSIVE.